Tribunal: TJSP
Processo: 1059982-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor público estadual – Confissão de dívida em execução de título extrajudicial- Parcelas mensais pagas por meio de boleto– Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Impossibilidade – Ausência de violação ao direito do consumidor:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, previsto no art. 7o, inc. X, da CF, é

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor público estadual – Confissão de dívida em execução de título extrajudicial- Parcelas mensais pagas por meio de boleto– Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Impossibilidade – Ausência de violação ao direito do consumidor:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, previsto no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo com desconto em folha de pagamento a 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, entretanto, no caso concreto, não há que se cogitar de limitação, por não ter havido violação ao direito do consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.